Tribunal: TJMT
Processo: 0004180-19.2010.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004180-19.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 849.731.969-91 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELANTE), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), KATIA SAMARA TORRES ROCHA - CPF: 082.629.869-97 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DE SOUZA PEREIRA DE CASTRO - CPF: 014.447.419-00 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa

apelação cível – SURGIMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL LEVANTADA APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AFASTADA HIPÓTESE DE violação ao princípio da dialeticidade
–
ENQUADRAMENTO NO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE tutela recursal – Requisitos do art. 300 do cpc – PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM 1a INSTÂNCIA PARA APURAÇÃO capacidade laboral e GARANTIA DO CONTRADITÓRIO e DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO VOLUNTÁRIO provido.

1. Recurso voluntário apresentado pela parte suplantado pelo aporte de questão prejudicial meritória que necessita ser analisada pelo juízo de primeiro grau.

2. Para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o art. 300 do CPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Necessidade da anulação da sentença para que a matéria seja mais bem apreciada em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o contraditório e ampla defesa, porque a alegação foi debatida de forma açodada em nível recursal.

3. Sentença anulada.

4. Recurso voluntário provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível

da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou alternativamente Auxílio-Doença n. 4180-19.2010.811.00337, Código 71865, julgou procedente o pedido formulado por
MARCO ANTONIO DA SILVA
para conceder a aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do benefício administrativo, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as parcelas vincendas, consoante Súmula n. 111 do STJ e as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros legais e correção monetária, consoante tabela adotada pela Justiça Federal.

Em suas razões recursais (Id. 116085492 - Pág. 1 a 14), em síntese, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para cassar a r. sentença, com retorno dos autos para emissão de novo laudo pericial, sob o argumento de evidente perigo de dano irreparável para a Administração Pública, tendo em vista que o apelado vem recebendo indevidamente o benefício previdenciário (auxílio-doença), uma vez que detectou o apelado encontra-se apto para o trabalho, pois está trabalhando na função de gerente de vendas na loja CASA DE CADEIRA DE RODAS (nome fantasia), localizada na cidade de Cascavel – Paraná, conforme
e-mail
recebido para solicitar cédula C e consulta nas redes sociais.

O apelado apresentou as contrarrazões (Id. 116085958 - Pág. 1 a 9), arguindo, preliminarmente, não conhecimento do recurso em face da

violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não guardam relação com a fundamentação da decisão combatida.

No mérito, alega que, em 2017, iniciou uma sociedade empresária, com o Sr. Nivaldo Missio Sotel, denominada Ortus 3D - Produtos Ortopédicos Ltda., contudo, não é mais sócio cotista dessa empresa, sendo que nunca atuou como funcionário desta.

Alega, ainda, que os documentos médicos acostados e a perícia judicial realizada apontam que o benefício concedido lhe é devido, devendo o recurso ser desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público para intervenção ministerial (Id. 116309454 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Ônus da Dialeticidade (apelado)

Em defesa
(Id.
116085958 - Pág. 1 a 9
)
, o apelado
alega, preliminarmente,
violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não guardam relação com a fundamentação da decisão combatida.

Contudo, esse argumento não merece suplantar.

Isso porque, as informações foram
obtidas em 25/4/2019 (Id. 116085492 - Pág. 7 a 9), após o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste ter proferido
a sentença, em 03/7/2015 (Id. 116085484 - Pág. 1 a 4).

A questão surgiu posteriormente ao ajuizamento da demanda e após a prolação de sentença. Por se tratar de fatos dos quais houve notícias posteriormente à sentença é de se aplicar o artigo 435, parágrafo único.

Aplica-se, ainda, o art. 493, CPC, ampliando a margem cognitiva de apreciação nos lindes da presente demanda. Após a sentença houve fato impeditivo do pedido, devendo ao juiz toma-lo em consideração no momento da decisão, abrangendo o dispositivo o grau recursal.

Rejeito
essa preliminar arguida pelo apelado.

- Nulidade da sentença (apelante)

O apelante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal
para cassar a r. sentença, com retorno os autos para emissão de novo laudo pericial, em razão do evidente perigo de dano irreparável para a Administração Pública, tendo em vista que o apelado vem recebendo indevidamente o benefício previdenciário.

Destaco, primeiramente, que a antecipação de tutela recursal é cabível em sede de apelação, pois o que se deve ser verificado para este fim é o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, conjuntamente com o justo receio de que a manutenção da situação fática seja imprudente, capaz de gerar danos irreparáveis a uma das partes.

Ainda, não há falar-se em supressão de instância pela antecipação da tutela recursal em segundo grau, porque se trata de medida urgente, amparada pelo dispositivo legal citado anteriormente, que se revela imprescindível para o desenvolvimento válido e regular do processo, garantindo uma decisão justa e fiel à realidade.

Portanto, não merecem guarida as alegações suscitadas nesse ponto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV, em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou procedente o pedido formulado por MARCO ANTONIO DA SILVA para conceder sua aposentadoria por invalidez.

Inicialmente,
conheço
da Apelação, porque foram atendidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se das razões recursais do apelante a informação de que o autor da ação, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, encontra-se apto ao trabalho, pois está trabalhando em uma empresa denominada Ortus 3D - Produtos Ortopédicos Ltda., nome fantasia Casa de Cadeira de Rodas (nome fantasia), consoante
e-mail
recebido do apelado, solicitando cédula C e consulta nas redes sociais.

Pois bem.

Denota-se que foi concedido ao apelado o benefício da aposentadoria por invalidez, por restar comprovada a incapacidade laboral, consoante laudo médico pericial que serviu de base para o magistrado proferir a referida sentença combatida (Id. 116085478 – Pág. 1 a 2).

Extrai-se do laudo pericial elaborado pelo
Expert,
as seguintes informações sobre o estado de saúde do apelado:

(...) Histórico:

Paciente acometido por poliomielite com 01 ano e 08 meses de idade, apresentando paralisia e deformidade óssea como sequela da doença. Ao exame físico – hipotrofia de membros inferiores e parestesia, escoliose paralítica grave, dor intensa e dispneia.

Quesitos do Juízo:

1.

Paciente acometido por poliomielite com 1 ano e 8 meses de idade apresentando paralisia e deformidade óssea como sequela da doença.

2.

Doença incapacitante.

3.

Incapacidade permanente.

Quesitos do Autor:

(...)

10. Severo

11 Doença progressiva, evolutiva para inatividade do paciente com o passar dos anos.

12. Total.

13. Incapacidade permanente

14. Sim. Hidroterapia. Não

15. Não.

16. Não.

Quesitos Réu (INSS)

1.

A parte ré não apresentou quesitos.

Contudo, o apelante detectou que o apelado encontra-se trabalhando na iniciativa privada, após a sua aposentação.

Por ser o apelado servidor público inativo, admitido, em 2005, no Quadro de Servidores do Município de Primavera do Leste, para exercer a função de Técnico de Informática, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, à época da prolação da sentença era regido pela Lei Municipal n. 706, de 28 de dezembro de 2001, que foi revogada pela Lei Municipal n. 1662, de 13 e dezembro de 2016 (art. 109).

O § 8o do artigo 55 e
caput
do artigo 58 da supracitada lei, dispõem o seguinte:

(...)
Art. 55
Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

(...)

§ 8o
O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno
. (Redação dada pela Lei no
873
/2004) – Negrito meu

(...)

Art. 58 O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade pública ou privada, terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno
. – Negrito meu

Com efeito, se constatado o retorno voluntário do servidor desse Município a atividade laboral, seja na iniciativa privada ou na pública, fica cancelada a aposentadoria por invalidez, com a inversão do
status quo
sentencial em face do fato superveniente modificativo/impeditivo do pedido, o qual, em consonância com a norma local reitora do tema, provoca a cessação imediata da aposentadoria.

Esses fatos incluem-se na categoria de impeditivos/modificativos e merecem ser analisados por serem fatos dos quais se teve conhecimento após a sentença (art. 453 e 493, ambos CPC).

Nisso, a sentença foi adotada com base em premissas fáticas nas quais não se levou em consideração a situação anunciada. Por ser adotada com base em premissas equivocadas deve ser “anulada”.

Contudo, não é de se aplicar
a técnica do julgamento da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC), porque algumas questões hão de ser respondidas – se o apelado é sócio ou cotista, se exerce ou exerceu administração ou gerência, se atualmente exerce função na empresa ou mesmo se solicitou a alteração contratual para exclusão após a existência da lide, a necessidade de realização de novo laudo pericial.

Esses fatos somente poderão ser respondidos após uma cognição exauriente, a ser realizada pelo juízo
a quo
. De igual sorte, a ele competirá a análise do pleito de tutela antecipada formulado pela parte apelante.

Em razão disso, é pertinente a desconstituição da sentença e a remessa dos autos para que as questões sejam mais bem discutidas no primeiro grau de jurisdição – acerca do pedido formulado e a defesa, na qual se inclui a discussão surgida posteriormente acerca da aptidão trabalho.

Para o alargamento da discussão necessária a remessa dos autos à instância originária para que se resguardem o contraditório-dinâmico, participação e influência e possa se chegar à verdade material, porque a alegação ocorreu em nível recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para ANULAR a sentença, e remeto os autos ao primeiro grau à apreciação do juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022